Tribunal: TJES
Processo: 0002884-04.2019.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002884-04.2019.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE VENTURA DOS SANTOS e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002884-04.2019.8.08.0045

EMBARGANTE: ANDRE VENTURA DOS SANTOS

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CRIMINAL
.
ERRO MATERIAL
.
EMBARGOS PROVIDOS
SEM
EFEITOS MODIFICATIVOS
.

1. Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material.

2. O erro material é aquele evidente, conhecível de plano, o que prescinde de análise do mérito, tratando-se de incorreções internas do próprio julgado.

3
.
Embargos providos,
sem
efeitos infringentes
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, mas sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002884-04.2019.8.08.0045

EMBARGANTE: ANDRE VENTURA DOS SANTOS

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ANDRE VENTURA DOS SANTOS
em face do v. Acórdão (ID 7203248), proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do qual, à unanimidad
e de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença, mantendo a condenação do embargante pela prática do ilícito previsto no
art. 121, § 2
º
, incisos
I
e IV,
na forma do art. 69, ambos

do Código Pena
l, imputando a pena de
19 (dezenove) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

O embargante sustenta (ID 7247375), em síntese, que o v. Acórdão incorreu em erro material na primeira fase da dosimetria da pena ao estabelecer a pena base em 19 (dezenove) anos, quando o juízo tinha fixado em 14 (quatorze) anos, e 03 (três) meses de reclusão.

Desta forma, requer seja sanado o erro material, corrigindo-se a pena aplicada ao embargante.

Intimada, a Douta Procuradoria de Justiça opina (ID 7458751) pelo acolhimento dos aclaratórios.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material.

Relembro que o erro material é aquele evidente, conhecível de plano, o que prescinde de análise do mérito, tratando-se de incorreções internas do próprio julgado.

Compulsando os autos detidamente, verifico que, de fato,
assiste razão
ao
Embargante.

Em leitura ao voto condutor do acórdão, observo que houve um equívoco ao indicar a pena base fixada pelo juízo de primeiro grau, motivo pelo qual procedo à reforma da dosimetria quanto ao embargante Andre Ventura dos Santos.

Na primeira fase
, o juízo valorou negativamente as circunstâncias do fato e as consequências do crime.

Ressalto que nos vetores circunstâncias do fato e consequências do crime o juízo utilizou a mesma fundamentação realizada em face do apelante Pablo Teodoro, razão pela qual mantenho os mesmos argumentos já evidenciados.

Assim, valoradas negativamente 02 (duas) circunstâncias judiciais, fixou a pena base
14 (quatorze) anos e 03 (três) meses
de reclusão
.

Na segunda fase
, inexistente circunstância atenuante, presente a agravante da reincidência (autos nº 0001709-82.2013.8.08.0045).

Presente, ainda, a agravante do art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal, cujo afastamento a defesa pretendia.

Contudo, mais uma vez, destacou-se o entendimento de que havendo duas qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, é possível ao juízo utilizar uma para qualificar o delito e outra para agravar a pena. Assim, não é possível o afastamento da
agravante do art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal.

Deste modo, na segunda fase da dosimetria, presentes
duas agravantes
, a pena deve ser exasperada em
1/6 para cada agravante
, fixando a pena intermediária em
19 (dezenove) anos de reclusão
, a
qual tornou-se definitiva
ante a ausência de causas de aumento e de diminuição de pena na
terceira fase da dosimetria
.

Observa-se que, apesar de neste momento sanar o erro material contido na primeira fase da dosimetria do Voto Condutor do Acórdão, a pena definitiva restou fixada no mesmo montante (
19 anos de reclusão)
, motivo pelo qual o erro material contido na primeira fase da dosimetria deve ser sanado, mas sem conferir efeitos infringentes ao voto.

Arrimado nas considerações ora tecidas, CONHEÇO os presentes embargos e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO,

sem efeitos infringentes, retificando
a
primeira fase da
dosimetria realizada em face do embargante ANDRE VENTURA DOS SANTOS, mas mantendo a pena definitiva de 19 (
d
ezenove) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

É
como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)